Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
II - EFEITO SUSPENSIVO LIMINARMENTE POSTULADO AO RECURSO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO ART. 300 DO CPC E DA REGRA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 919, §1o, CPC. EXIGÊNCIAS A SEREM ATENDIDAS CUMULATIVAMENTE PARA LIMINAR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS PELO DEVEDOR. GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. DESATENDIMENTO A EXIGÊNCIA NECESSÁRIA QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL QUE NÃO CONCEDE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGS À EXECUÇÃO. ART. 919, CAPUT, CPC. INVIABILIDADE RECONHECIDA PARA O CASO CONCRETO DE SOBRESTAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA.
III - DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À NOTA PROMISSÓRIA QUE LASTREIA O PROCESSO EXECUTIVO. COAÇÃO ALEGADA PARA ASSINATURA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO SOMENTE AFERÍVEL MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO AMPARADO EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PARALISAÇÃO DO ANDAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO. PRETENSÃO NÃO JUSTIFICADA.
IV - EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTA DO VALOR A PAGAR, PELO EXECUTADO, DITA ELABORADA COM DUPLICAÇÃO DE VALORES E CÔMPUTO DE QUANTIAS MANIFESTAMENTE EXORBITANTES. DESPESA RELATIVA A CUSTAS JUDICIAIS. QUANTIA CONTABILIZADA EM IMPORTÂNCIA SUPERIOR A SESSENTA MIL REAIS. FLAGRANTE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. FALTA DE PLAUSIBILIDADE QUE DE PLANO REVELA A EXISTÊNCIA DE ERRO GRAVE NA ELABORAÇÃO DA PLANILHA REPRESENTATIVA DO CÁLCULO DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA QUANTO A ESSE ESPECÍFICO PONTO. JUSTIFICATIVA APENAS EXISTENTE PARA LIMINAR E PARCIAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO AO INTENTO DE PARALISAR A DEMANDA EXECUTIVA NO QUE CONCERNE À COBRANÇA DE DESPESAS EM VALORES MANIFESTAMENTE INCORRETOS DESCRITOS NO TÓPICO SUBTOTAL DOS VALORES DEVIDOS E CONTABILIZADOS COMO VERBA HONORÁRIA ARBITRADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
V - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. A regra geral assim estabelecida poderá ser excepcionada, de modo a que seja dado atípico efeito suspensivo a essa ação autônoma, que é instrumento de defesa do devedor/executado, quando cumulativamente atendidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória - a) relevância da argumentação (probabilidade do direito vindicado) e b) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação -, e os específicos requisitos estabelecidos no § 1o do artigo 919 do CPC - a) requerimento do embargante e b) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. Não atendido um desses pressupostos, visto que não garantido o juízo, é de ser reconhecida a inexistência de situação de excepcionalidade a autorizar o postulado sobrestamento da demanda executiva.
2. Questões deduzidas pelo agravante nos embargos à execução para se ver liberado do feito executivo - a exemplo da alegada assinatura, sob coação, do título executivo extrajudicial - e ainda não apreciadas pelo juízo de origem, de modo algum podem ser submetidas a análise da Corte de Revisão, sob pena de indevida supressão de instância. Em respeito ao devido processo legal, compete ao juízo monocrático primeiramente decidir acerca da alegada inexigibilidade da obrigação materializada no título executivo extrajudicial.
3. Para o processo executivo lastreado em nota promissória apresentou o exequente planilha de débito em que computadas importâncias absolutamente desarrazoadas, a exemplo de custas judiciais no valor de R$ 69.854,70. Os valores exorbitantes lançados em tópico denominado "Acessórios" elevam substancial e injustificadamente o cálculo final do débito, tornando manifesta a incorreção da planilha em que calculado o valor da dívida exequenda. Erro gritante que, para esse específico ponto, evidencia a probabilidade do direito vindicado no presente agravo de instrumento e autoriza a pretendida paralisação da demanda executiva para sobrestar a cobrança dessas quantias computadas sem elementar plausibilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.